Tribunal: TJSP
Processo: 1103115-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso da autora. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença reformada.
SEGURO PRESTAMISTA. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE CADASTRO. Recurso da autora. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença reformada.
SEGURO PRESTAMISTA. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Cst-egf
Registro: 2020.0000074997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103115-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO PAN S/A, é apelado ALEXANDER ARAUJO DA SILVA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1103115-84.2018.8.26.0100
fls. 2
VOTO No 22808
APELAÇÃO CÍVEL No 1103115-84.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 42a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELLO DO AMARAL PERINO
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: ALEXANDER ARAUJO DA SILVA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo.
TARIFA
DE
CADASTRO.
Recurso
da
autora.
Cobrança.
Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de
conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da
Súmula 566 do STJ. Sentença reformada.
SEGURO
PRESTAMISTA.
Venda
Casada.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 126/139) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato bancário para afastar a cobrança da tarifa
de cadastro e o seguro prestamista, e reconhecida a sucumbência recíproca
condenou cada parte a arcar com metade das custas e despesas processuais e
arbitrou os honorários advocatícios em R$. 1.500,00 para o patrono do autor e do
réu em 10% do valor da causa.
Insurge-se o réu (fls. 141/147), alegando, essencialmente, a
legalidade da tarifa de cadastro e do seguro. Requer também o reconhecimento de
sua sucumbência mínima, com a inversão do ônus da sucumbência.
Recurso tempestivo (fls. 40), respondido (fls. 154/159) e preparado
(fls. 148/149).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1103115-84.2018.8.26.0100
fls. 3
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 10.02.2016 no valor de R$. 18.293,77, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 641,37, vencendo a primeira em 17.03.2016 (fls.
26/29).
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, decisão contra
a qual o réu se insurge.
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$.
612,00 (fls.26), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em
órgãos de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, além
daquelas necessárias ao início de relacionamento de abertura da conta de depósito
à vista ou poupança ou contratação de operação de crédito.
É legítima a cobrança, entendimento consolidado pela C. STJ por
intermédio da Súmula n° 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na hipótese, a cédula de crédito bancário foi emitida posteriormente
à Resolução CMN n° 3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, reformando a r.
sentença, no ponto.
Já a matéria relativa à cobrança de seguro ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1103115-84.2018.8.26.0100
fls. 4
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
Não há, nos autos, comprovação de ter sido oportunizada ao
consumidor a contratação do seguro com outras seguradoras.
Logo, deve ser mantida a sentença que afastou a exigência do
prêmio securitário, prevista no contrato a fls. 26 no valor de R$. 600,00, pois, como
decidido, “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Finalmente, razão assiste ao réu quanto ao pretendido
reconhecimento de sua sucumbência mínima. Com efeito, o autor decaiu da maior
parte dos pedidos, de modo que deve ser atribuído exclusivamente a ele o ônus
sucumbencial, ficando, assim, condenado ao pagamento das custas processuais e
da verba honorária fixada em 10% do valor da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1103115-84.2018.8.26.0100
fls. 5
Fernando Sastre Redondo
Relator